Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-52.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-52.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ZAQUEU SILVA CATARINO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais relativas ao período trabalhado em 2020 (janeiro a agosto), bem como férias integrais, acrescidas de 1/3, referentes aos anos de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de poupança. O apelante sustentou preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, defendeu a inexistência de direito às verbas pleiteadas, suscitou questões sobre a competência e pleiteou a redução dos honorários advocatícios. A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (iii) determinar se o servidor público comissionado tem direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, bem como do 13º salário; e (iv) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial está suficientemente instruída com documentos que comprovam o vínculo comissionado e a exoneração, sendo desnecessária a apresentação prévia de provas do não recebimento das verbas pleiteadas; logo, não se caracteriza inépcia. Preliminar rejeitada.

4.

O prévio requerimento administrativo não é exigível para a postulação de verbas remuneratórias decorrentes de relação estatutária, ao contrário do que ocorre com benefícios previdenciários, afastando-se a preliminar de ausência de interesse de agir. Preliminar rejeidata.

5.

O servidor comissionado, ainda que sem vínculo efetivo, faz jus ao pagamento de férias e do 13º salário, conforme previsto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 30 da repercussão geral.

6.

A falta de comprovação, pelo Município, do efetivo pagamento das verbas discutidas, mediante documentos idôneos, enseja a manutenção da condenação, sendo incabível exigir do autor a prova negativa do não recebimento, caracterizada como "prova diabólica".

7.

A inexistência de Vara do Juizado Especial na Comarca não altera a competência para o processamento do feito, que tramitou sob o rito comum, sendo correta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

8.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios encontra-se em conformidade com os parâmetros legais; contudo, a condenação ilíquida impõe que a fixação do percentual definitivo seja realizada na fase de liquidação, impondo-se adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com adequação de ofício para fixar a definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que contém documentos suficientes à demonstração do vínculo jurídico não é inepta, sendo desnecessária a comprovação prévia de inadimplemento das verbas pleiteadas.

2.

Não se exige prévio requerimento administrativo para a postulação judicial de verbas remuneratórias decorrentes de vínculo estatutário.

3.

O servidor público comissionado faz jus ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3, e ao 13º salário, conforme assegurado pela Constituição Federal.

4.

Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, não podendo exigir do servidor a prova negativa do não recebimento.

5.

A condenação ilíquida impõe que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, d
e ofício, reformando parcialmente a sentença para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800304-52.2022.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

APELADO: ZAQUEU SILVA CATARINO

ADVOGADO: BRUNO WANDERSON LOPES RABELLO (OAB/PA 29.405)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Jacundá interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento do 13º salário e férias, proporcionais, referente ao período trabalhado em 2020 (janeiro a agosto), assim como férias integrais, acrescidas de 1/3 (um terço), dos anos de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, acrescidos de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, preliminarmente, arguiu a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a ação fora proposta sem que o apelado tenha apresentado provas concretas da falta de recebimento das verbas pleiteadas. Da mesma forma, aduziu que não houve prévio requerimento administrativo caracterizando ausência do interesse de agir.

No mérito, após reconhecer a existência do vínculo comissionado com o apelado, todavia, alegou que o mesmo não faz jus ao pagamento das verbas rescisórias do período trabalhado.

Em seguida, sustentou que a inexistência de Vara do Juizado Especial na Comarca não afasta a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (2º grau).

Subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários sucumbenciais.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em honorários sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO:

O autor ingressou em juízo mencionando ter sido nomeado (01/05/2017) para exercer cargo comissionado de Diretor de Departamento junto à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, no qual permaneceu até a sua exoneração (13/08/2020). Aduziu que durante esse vínculo o requerido não lhe pagou férias + 1/3 e 13º salário.

O autor comprovou a existência do vínculo conforme se observa pela cópia da Portaria nº 265/2017-GP (ID 26159364 – Pág. 1), sendo exonerado em agosto/2020 – Portaria nº 324/2020-GP (ID 26159364 – Pág. 3).

Nota-se, assim, que a petição inicial está instruída com documentos suficientes a desencadear a tramitação do processo, daí porque descabe falar em inépcia. Eventual divergência acerca da comprovação ou não do pagamento das parcelas requeridas diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Assim,
rejeito
a preliminar.

2 PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO:

Não se cuida, na espécie, de pretensão para concessão de benefício previdenciário, hipótese na qual a rejeição do prévio requerimento administrativo é indispensável para evidenciar a lesão ou ameaça ao direito da parte interessada (Tema 350).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

3 MÉRITO:

É possível depreender das alegações recursais a intenção – equivocada – do apelante em tentar igualar/equiparar o vínculo mantido com a apelada (comissionado) à hipótese de contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da CR/88).

Cumpre observar, entretanto, que o apelado foi nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento junto à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS do Município de Jacundá, conforme indicado na Portaria nº 265/2017-GP (ID 26159364 – Pág. 1), do qual fora exonerado em agosto/2020 – Portaria nº 324/2020-GP (ID 26159364 – Pág. 3).

A Constituição Federal assegurou aos servidores comissionados o direito ao 13º salário e férias (art. 39, §3º c/c art. 7º, incisos VIII e XVII).

Pondo uma pá de cal sobre a controvérsia o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculativa (Tema 30):

“I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito;
II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias
.”
(grifei).

Esse julgado ficou assim resumido:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.
2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias
.
3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto
. 4. Recurso extraordinário não provido.”
(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

No mesmo sentido já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público, senão vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO AUTORAL CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO MUNICIPAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito às férias (2020/2021) e ao 13º salário, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS. O Município de Ananindeua também apelou, alegando quitação das parcelas relativas às férias e ao 13º salário, requerendo a improcedência total do pedido do autor.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor comissionado faz jus ao FGTS, bem como se houve pagamento correto das férias e do 13º salário durante o vínculo.

III. Razões de decidir:

3. O vínculo comissionado por óbvio não gera direito ao recolhimento de FGTS e, assim,
não comporta acolhimento o pleito do autor – apelante para declarar a nulidade de um contrato temporário inexistente
.

4.
O servidor comissionado, entretanto, faz jus ao pagamento das férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário, conforme estabelecido no §3º, art. 39 da Constituição Federal
.

5. Foram identificados contracheques comprovando o pagamento parcial das férias e do terço constitucional em alguns períodos, inexistindo comprovação do pagamento do 13º salário.

6. Respeitando-se a prescrição quinquenal, são igualmente devidas ao autor também as férias dos períodos de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer o direito às férias de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidos do terço constitucional. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento: "O servidor público comissionado tem direito às férias e ao 13º salário, todavia, não faz jus ao FGTS."

No caso presente, a sentença assinalou que era devido o pagamento do 13º salário proporcional, período de janeiro a agosto de 2020, assim como eram devidas as férias integrais dos anos de 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, acrescidos do terço constitucional.

Com efeito, o apelante, enquanto tomador do serviço e gestor da jornada de trabalho dos seus servidores, possuía maior capacidade de provar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas, mas não logrou êxito. Isso porque a mera juntada de fichas financeiras do período não elide o inadimplemento em questão (férias e 13º salário), visto tratar-se de documento unilateral e indicativo tão somente da programação do lançamento, não se constituindo em prova irrefutável da efetivação desse pagamento, o qual é demonstrado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário ou pelo recibo assinado pelo servidor.

Não se pode exigir da parte a produção de prova de fato negativo, denominado pela doutrina como “prova diabólica”, consistente na comprovação do não recebimento das parcelas pleiteadas.

Assim, não tendo o ente público apresentado prova de fato extintivo da obrigação (quitação) deve ser mantida a condenação.

O apelante também aduziu que a inexistência de Vara do Juizado Especial na Comarca não afasta a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (2º grau).

Ocorre, todavia, que no caso sob exame o processo tramitou sob o rito comum, sendo a condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios decorrente da sucumbência verificada, ademais, o próprio apelante mencionou a inexistência de vara do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Jacundá.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifico que o arbitramento empreendido pelo juízo a quo se deu no percentual mínimo de 10% (dez por cento), razão pela qual não se vislumbra desproporcionalidade, devendo ser desacolhido o pleito de redução.

No entanto, verifico que, sendo ilíquida a condenação, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, já computada a eventual sucumbência recursal, sendo necessária a adequação da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá. De ofício, reforma-se parcialmente a sentença para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025